Tribunal: TJMT
Processo: 0014523-14.2008.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014523-14.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ALCONDI ALIMENTOS E CONDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.541.162/0001-62 (APELADO), WESLLEY BORMANN - CPF: 002.008.261-40 (ADVOGADO), NEOCIR INACIO HIPOLITO - CPF: 523.088.631-53 (APELADO), ROSANGELA GONCALVES FERNANDES - CPF: 718.535.881-72 (APELADO), VALDECIR INACIO HIPOLITO - CPF: 535.475.781-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

Na hipótese dos autos, não há informações com relação a entrega da declaração, por outro lado, verifica-se

que se trata de ICMS por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixada, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo.

Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 0014523-14.2008.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ALCONDI ALIMENTOS E CONDIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 14523-14.2008.8.11.0015, movida contra o Apelado e Outros, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que com relação aos fatos geradores ocorridos nos autos de 1999 a 2000 e constituídos em 4-4-06, de fato, ocorreu o transcurso de mais de cinco anos, restando caracterizada a decadência do indigitado período. Todavia, argumenta que os créditos cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2001 tiveram sua constituição definitiva regular, ou seja, dentro do quinquídio legal, cujo termo ad quem dar-se-ia em 31-12-2006, consoante preconiza o artigo 173, I do CTN.

Assegura que, constituído o crédito tributário, dispõe o fisco estadual do prazo de cinco anos para a respectiva cobrança, nos termos do que dispõe o artigo 174 do CTN.

Assim, afirma que, constituído o crédito tributário no ano de 2006, a prescrição foi interrompida pelo despacho de citação ocorrido em 8-5-2009, portanto, dentro do prazo legal previsto no artigo 174 do CTN.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal em relação aos débitos cujos fato gerador ocorreram no ano de 2001.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 14523-14.2008.8.11.0015, movida contra o Apelado e Outros, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 19-12-08 a Ação de Execução Fiscal no 14523-14.2008.8.11.0015 (código 107581), em desfavor de Alcondi Alimentação e Condimentos Ltda e Outros, objetivando o

recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), lançado por estimativa, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.o 20082899, alcançava a importância de R$ 12.485,77 (doze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, como cito:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Conclui-se do mencionado dispositivo legal, que o prazo prescricional passa a fluir a partir da constituição do crédito tributário e se interrompe com o despacho que determina a citação do devedor.

No que tange à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como no caso o ICMS, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...]
III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo
a quo
determinado pela data que for posterior.
[...]. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo
a quo
do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último. [...].
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019). [Destaquei].

Na hipótese dos autos, não há informações com relação a entrega da declaração, por outro lado, verifica-se

que se trata de
ICMS por estimativa
, com valor e data de vencimento pré-fixada.

Assim, é possível extrair dos documentos anexos à CDA no 20082899, que os vencimentos dos tributos se deram em 5-8-99, 5-9-99, 5-11-99, 5-12-99, 5-2-2000, 5-3-2000, 5-4-2000, 5-5-2000, 5-6-2000, 5-7-2000, 5-8-2000, 5-9-2000, 5-10-2000, 5-11-2000, 5-12-2000, 5-1-2001, 5-2-2001, 5-3-2001, 5-4-2001, 5-5-2001, 5-6-2001, 5-7-2001, 5-8-2001, 5-9-2001, 5-10-2001, 5-11-2001, 5-12-2001 e 5-1-2002, devendo, dessa forma, essas datas serem utilizadas para contagem do prazo prescricional, as quais se findariam respectivamente em 5-8-04, 5-9-04, 5-11-04, 5-12-04, 5-2-2005, 5-3-2005, 5-4-2005, 5-5-2005, 5-6-2005, 5-7-2005, 5-8-2005, 5-9-2005, 5-10-2005, 5-11-2005, 5-12-2005, 5-1-2006, 5-2-2006, 5-3-2006, 5-4-2006, 5-5-2006, 5-6-2006, 5-7-2006, 5-8-2006, 5-9-2006, 5-10-2006, 5-11-2006, 5-12-2006 e 5-1-2007.

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição, tendo em vista que do vencimento dos créditos executados até o despacho que determinou a citação, que ocorreu em
8-5-2009
, transcorreram mais de 5 anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, configurando, portanto, a prescrição tributária.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS , o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

Diante da ausência de informações nos autos com relação à data da entrega da declaração, o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo.

Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição. (N.U 0000008-93.2007.8.11.0019, RAC 123261/2017, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20-9-2019, Publicado no DJE 11-10-2019).

Desse modo, diante da não demonstração pelo Apelante que qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição tributária simples.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020